Tribunal: STF
Processo: Rcl 69182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sispresso Bebidas Especiais - EIRELI alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000871-43.2020.5.09.0005, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 5.625, da ADC 48 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a beneficiária lhe prestava serviços como autônoma, na função de assessora de vendas. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 688.223 (Tema 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego estão previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. O art. 2º dispõe acerca dos elementos que caracterizam o empregador, a quem atribui os riscos da atividade econômica. O art. 3º da CLT trata da matéria nos seguintes termos: "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".



    A partir de tais normas legais, para o reconhecimento da relação de emprego é necessário que estejam configurados os seguintes elementos: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado.



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe, exclusivamente, à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, se admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de se tratar de relação jurídica diversa da relação de emprego, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 818 da CLT).



    No caso dos autos, a autora sustenta "foi admitida em 01 de novembro de 2011 para laborar na função assistente de vendas, recebendo salário fixo de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mais comissões extra folha no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo demitida no primeiro contrato de trabalho em 20/12/2018 sendo efetuada à rescisão contratual, continuando o labor no período de 01/02/2019 à 29/01/2020, quando foi demitida sem justa causa não recebendo seus direitos trabalhistas. (...) após a dispensa sem justa causa, realizada em 20 de dezembro de 2018, após um mês da rescisão voltou a laborar pela ré no período de 01 de fevereiro de 2019 à 29 de janeiro de 2020, na função de assistente de vendas, recebendo como salário o valor em media de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pagos extrafolha, porém este período laborado a autora não teve registro em sua CTPS, muito menos pago sua rescisão contratual." (fl. 5)



    Em defesa, o réu narra que "obreira foi admitida aos serviços da ré em 01 de novembro de 2011, tendo sido dispensada sem justa causa no dia 30/11/2018, cumprindo com seu aviso prévio até o dia 30/12/2018. Ao final do período, recebeu integralmente as verbas rescisórias a que faria jus, bem como as guias para habilitação no Seguro Desemprego e para saque de seu FGTS. Em janeiro de 2019, a obreira passou a trabalhar como autônoma, na qual prestava assessoria na área de vendas tanto para esta defendente quanto para outras empresas, inclusive mediante captação de clientes, intermediando a negociação entre os fornecedores por ela atendidas e as lojas." (fl. 285)



    Destarte, o ônus da prova pertence ao réu, tendo em vista que admitiu a prestação de serviços da autora, a partir de janeiro/2019.



    [...]



    Do teor da prova oral, verifico que o Sr. Alisson trabalhou diretamente com a autora de 2018 a 04/2019, mantendo contato com a recorrida por todo contrato de trabalho (2018/2020), a despeito de trabalhar em outro local a partir de 05/2019. De outro lado, a testemunha do réu não trabalhou com a autora no período "sub judice" (de 02/2019 até 01/2020), o que, por certo, prejudicou o réu quanto a se desvencilhar de seu ônus probatório. Vejamos.



    A testemunha Sr. Alisson declara que, no período em que trabalhou com a autora na Astória (de janeiro a abril/2019) no mesmo local (Rua Ernesto de Araújo), não percebeu mudanças nas atividades exercidas pela autora no primeiro contrato (no ano de 2018, com a ré Negrini/Sispresso). Afirma que manteve contato com a autora mesmo após abril/2019, pois a recorrida fornecia os contatos dos clientes. Declara que a autora atuava na área comercial e que era obrigada a estar diariamente na empresa, com o horário de trabalho controlado pelo gerente, Sr. Flávio. Disse, ainda, que a autora não poderia se fazer substituir e que recebia ordens do Sr. Flávio, assim como o depoente. Afirma também que quando chegava na empresa, a autora lá já estava. E declara que as comissões eram fixadas pelo Sr. Flávio.



    No tocante aos elementos caracterizadores da relação de emprego, a meu juízo, foram comprovadas: a) a onerosidade, diante das declarações do Sr. Alisson e extratos de fls. 110--126, sendo atestado ganho econômico pelo trabalho prestado; b) a pessoalidade, diante da impossibilidade de a autora fazer-se substituir por outra pessoa física; c) não eventualidade, considerando que a testemunha Sr. Alisson afirmou que a autora obrigatoriamente comparecia na empresa; d) subordinação clássica, pois comprovado o cumprimento de jornada de trabalho da autora, considerando que a testemunha Sr. Alisson declarou que quando trabalhava no mesmo local, a autora lá já estava quando o depoente chegava para trabalhar; e) subordinação objetiva, diante da harmonização entre a atividade prestada pela autora, de vendas de insumos de café, com os fins do empreendimento, quais sejam o de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para café; f) subordinação estrutural, pois a função da autora está inserida na organização e no "modus operandi" da empresa ré.



    Destarte, além de demonstrada a prestação de serviços pela autora em favor da parte ré, também ficou demonstrado que a relação jurídica entre as partes era a de vínculo empregatício, vez que configurados pela autora e não desconstituídos pela parte ré todos os seus elementos caracterizadores, a saber: não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação jurídica, pelos fundamentos acima expostos.



    Ressalto também que o trabalhador autônomo, ao contrário da autora, desenvolve suas atividades com liberdade de ação e organização própria. Tem discricionariedade quanto à escolha de local, modo, tempo e forma de execução de seus serviços. Nesse sentido, a subordinação ampla do empregado ao poder de comando do empregador, que se traduz nos poderes diretivo e disciplinar, é o principal elemento caracterizador do contrato de trabalho. Neste sentido, ao contrário do que fundamenta o réu, a autora ao alegar que tinha autonomia no horário foi clara que se referia ao horário de chegada, vez que precisava abrir a empresa e, por isso, chegava às 07h30, assim como o fez durante seu primeiro contrato com registro.



    Com efeito, depreendem-se dos autos a presença dos requisitos que caracterizam o contrato de emprego dispostos no art. 3º, da CLT, notadamente da subordinação, elemento qualificador por excelência desse tipo de relação, pois comprovado, por exemplo, o exercício dos poderes diretivo (definição de comissões), fiscalizatório (controle de horário) da ré em relação à autora, de modo que presente a subordinação jurídica imprescindível para a configuração do vínculo de emprego, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º, da CLT.



    Outrossim, a prova oral contribuiu para a existência de jornada de trabalho definida pela ré, não se verificando dos autos comprovação sobre autonomia da autora em fazê-la. Ao revés, dos autos verifico limitação contratual, a exemplo da prestação de trabalho sem a possibilidade de substituição. Ainda, não vislumbro do caso concreto mera fiscalização administrativa da empresa com único intuito de que vendas fossem de fato efetuadas, mas sim fiscalização em relação ao comparecimento da autora e de sua respectiva jornada de trabalho.



    Anote-se que a subordinação não se caracteriza apenas com ordens diretas ao longo da prestação de serviços, mas também se estende ao trabalho prestado que vise a realização do empreendimento. Ainda, pode ser verificada quando o trabalhador está inserido na organização e na dinâmica operacional da empresa. E, no caso concreto, entendo que comprovada a subordinação jurídica sob todos os aspectos, conforme acima já fundamentado e diante da não comprovação de autonomia na prestação de serviços.



    Demonstrado nos autos que a prestação de serviços ocorreu de forma regular, estando a autora inserida na estrutura da empresa, está configurado o vínculo de emprego, sendo devidas as verbas correspondentes, pois a parte ré não se desvencilhou do fato impeditivo.



    Mantenho a r. sentença.



    Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente